Tribunal: TJES
Processo: 5022303-50.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022303-50.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO E PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA. TEMA 1106 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VEPEMA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, em face do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, relativo à execução penal de apenado condenado, em processos distintos, a pena privativa de liberdade em regime aberto, uma delas substituída por penas restritivas de direitos, e outra sem substituição. A controvérsia decorre da recusa recíproca de competência para a execução das penas restritivas de direitos, diante da possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução das penas restritivas de direitos, quando cumulada com execução simultânea de pena privativa de liberdade em regime aberto, compete ao Juízo da execução do regime aberto ou à Vara especializada em penas e medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas não altera a regra de competência jurisdicional, pois o Tema 1106 do STJ resolve a compatibilidade material entre penas restritivas de direitos e pena privativa de liberdade em regime aberto, mas não desloca a competência em razão da matéria.

A competência para a execução de penas restritivas de direitos é absoluta e improrrogável quando definida por norma local de organização judiciária, não podendo ser afastada por conveniência operacional ou pela ideia de que a pena mais gravosa atrai a menos gravosa.

O art. 65 da Lei de Execução Penal atribui a execução penal ao juiz indicado pela lei local de organização judiciária, e a Lei Complementar Estadual nº 234/02 confere à 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, VEPEMA, a execução das penas e medidas alternativas impostas pelos Juízos das Varas Criminais da Comarca da Capital.

As limitações administrativas ou técnicas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado não superam norma de competência absoluta, devendo eventual dificuldade operacional ser resolvida por meios administrativos adequados, como formação de processos ou guias distintas, comunicação entre os Juízos e adequação técnica do sistema.

A execução da pena privativa de liberdade em regime aberto permanece afeta ao Juízo competente para esse regime, enquanto a execução, fiscalização e deliberação sobre incidentes próprios das penas restritivas de direitos remanescem na competência da Vara especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Competência da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, declarada.

Tese de julgamento
: 1. A possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto e penas restritivas de direitos não concentra, por si só, a execução em um único Juízo. 2. A competência material da Vara especializada para executar penas restritivas de direitos é absoluta e não pode ser deslocada por conveniência operacional. 3. Limitações do sistema eletrônico de execução não afastam a competência fixada em lei de organização judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 65 e 111; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei Complementar Estadual nº 234/2002, arts. 50, “c”, e 66-B; Resolução nº 029/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1106, REsp nº 1.918.287/MG; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011298-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5016339-13.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, EXCLUSIVA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (VEPEMA), ora suscitante, para a execução das penas restritivas de direitos impostas ao apenado Yuri Junior Zuccon, sem prejuízo da execução simultânea da pena privativa de liberdade, em regime aberto, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5022303-50.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DE VITÓRIA/ES

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – EXECUÇÃO PENAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pela 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, em face da 3ª Vara Criminal de Vitória, Execução Penal. O presente conflito diz respeito ao processo nº 2003668-68.2023.8.08.0024, que envolve a execução penal de Yuri Junior Zuccon.

O apenado possui duas condenações transitadas em julgado pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo a primeira, no processo nº 0017556-13.2020.8.08.0035, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e a segunda, no processo nº 0010074-49.2021.8.08.0012, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze dias de reclusão, em regime aberto, sem substituição.

Distribuído o feito à 7ª Vara Criminal de Vitória, Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, para a execução simultânea da pena privativa de liberdade, em regime aberto, e das penas restritivas de direitos, na esteira do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Criminal, em harmonia com o Tema 1106 do Superior Tribunal de Justiça, o douto Juízo suscitante remeteu os autos, por duas vezes, ao Juízo de execução do regime aberto, sob o fundamento de que a pena mais gravosa deveria atrair a menos gravosa e de que, em observância ao princípio da unicidade da execução penal, seria tecnicamente inviável a execução da mesma Guia de Execução em Varas distintas, máxime diante das limitações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Recebidos os autos, o douto Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, exclusivo do regime aberto, devolveu-os à VEPEMA, acolhendo requerimento ministerial, ao argumento de que, à luz da Lei de Organização Judiciária (LC 234/02) e da Resolução nº 029/2019, não detém competência para a execução de penas restritivas de direitos, atribuição reservada à Vara especializada em penas e medidas alternativas. Diante da recusa recíproca, suscitou-se o presente conflito negativo de competência.

Informações prestadas no ID 19982026.

Parecer da Douta Procuradoria, no ID 20178074, opinando pelo conhecimento do conflito, de modo a fixar a competência da 7ª Vara Criminal de Vitória, Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas.

Pois bem.

Ao examinar os autos, verifico que a controvérsia não diz respeito à possibilidade jurídica do cumprimento simultâneo das reprimendas, questão já superada pelo acórdão desta Câmara e pelo Tema 1106 do STJ, mas, sim, à definição do juízo materialmente competente para a execução das penas restritivas de direitos.

Nesse ponto, a ideia de que a pena mais gravosa atrairia a menos gravosa, utilizada pelo Juízo suscitante para afastar sua própria competência, não se sustenta. Isso porque a execução das penas restritivas de direitos foi atribuída, por norma de organização judiciária, à Vara especializada, e a competência definida em razão da matéria é absoluta e improrrogável, não podendo ser deslocada por simples conveniência operacional.

Com efeito, o art. 65 da Lei de Execução Penal comete a execução ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Código de Organização Judiciária, Lei Complementar nº 234/02, em seu art. 50, alínea “c”, atribui expressamente ao Juiz da 7ª Vara, VEPEMA, a execução das penas e medidas referentes às matérias previstas no art. 66-B daquela Lei Complementar, quando impostas pelos Juízes das Varas Criminais da Comarca da Capital. A norma é taxativa, e dela exsurge, por consequência lógica e necessária, que à 3ª Vara Criminal de Vitória, com atribuição para a execução do regime aberto, não se reconhece competência material para processar e acompanhar penas restritivas de direitos, limitação que o próprio Juízo suscitado expressamente afirmou e que o Ministério Público sustentou ao longo do feito.

Ademais, Cumpre ressaltar, que a simultaneidade do cumprimento autorizada pelo Tema 1106 do Superior Tribunal de Justiça não se confunde com a concentração das execuções em um único Juízo. A ressalva firmada pela Corte Superior, que admite o cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto, dispensando a reconversão automática das penas restritivas de direitos, opera no plano da compatibilidade material das reprimendas, e não no plano da competência jurisdicional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.918.287/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema 1106, segundo a qual:
“Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.

Em igual sentido, esta Egrégia Segunda Câmara Criminal já decidiu que, sendo possível o cumprimento simultâneo ou sucessivo das penas, não se justifica a alteração do regime de cumprimento simplesmente em razão da quantidade resultante da unificação, consoante se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO – RECURSO PROVIDO. 1)
O STJ firmou entendimento segundo o qual: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tema 1106, do STJ). 2) Em consonância com o julgado supracitado da Corte Superior, a imposição de regime mais gravoso com base na aplicação do art. 111 da LEP, somente seria cabível quando não for possível o cumprimento simultâneo das penas
, o que não é o caso dos presentes autos. 3) Conclui-se, portanto, pela impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante na sua unificação, considerando a possibilidade da execução das penas restritivas de direito de forma simultânea ou sucessiva. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011298-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal).

Todavia, esses precedentes resolvem a compatibilidade material entre as reprimendas, e não afastam as regras locais de competência em razão da matéria. Assim, reconhecida a subsistência das penas restritivas de direitos, permanece íntegra a competência da Vara especializada para sua execução, fiscalização e eventual deliberação sobre incidentes próprios, tais como acompanhamento, adequação, advertência, justificação, substituição ou conversão, conforme o caso.

A tese repetitiva, assim como o acórdão proferido no Agravo de Execução Penal nº 5016339-13.2024.8.08.0000, que restabeleceu as penas restritivas de direitos e reconheceu a possibilidade de cumprimento conjunto, não derrogaram as regras de competência material que disciplinam qual Juízo executa cada reprimenda. Permanece, pois, a execução da pena privativa de liberdade em regime aberto afeta ao Juízo competente para tal regime, ao passo que a execução das penas restritivas de direitos remanesce na esfera da 7ª Vara Criminal, VEPEMA, cada qual no exercício de sua competência legalmente delimitada.

Os óbices suscitados pelo douto Juízo da 7ª Vara, quais sejam, a unicidade da execução penal e a impossibilidade técnica de tramitação da mesma Guia em Varas distintas no SEEU, são de ordem administrativa e operacional, e não têm o condão de sobrepujar norma de competência absoluta. Limitações de sistema ou de organização interna não revogam competência fixada em lei, resolvendo-se eventual dificuldade por meios administrativos adequados, a exemplo da formação de processos ou guias distintas, da comunicação entre os Juízos e da necessária adequação técnica do sistema, jamais pelo deslocamento da matéria a Juízo dela legalmente desprovido.

Não por outra razão, a própria Corregedoria-Geral de Justiça, no SEI nº 7000098-18.2025.8.08.0024, não estabeleceu qualquer vinculação de execuções perante Juízos distintos, antes ressaltando a necessidade de observância da competência de cada unidade e do princípio do juiz natural.

Reforça essa compreensão o teor do Ato Conjunto nº 01/2025, elaborado pelos Magistrados da 3ª, 7ª e 9ª Varas Criminais de Vitória, o qual, ainda que tenha tido seus efeitos suspensos pelo eminente Corregedor-Geral, traduzia o correto critério técnico de repartição: os incidentes referentes ao regime aberto competem aos Juízos a tal regime afetos, 3ª e 9ª Varas, e os incidentes referentes às penas restritivas de direitos competem ao Juízo especializado, 7ª Vara, ainda que em processo único de cumprimento simultâneo. A suspensão do ato não altera a competência que decorre diretamente da Lei Complementar nº 234/02; apenas retirou eficácia ao instrumento normativo-administrativo, preservando incólume o critério legal da especialização em razão da matéria.

Desta forma, pelos fundamentos expostos, entendo por declarar competente o JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, EXCLUSIVA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (VEPEMA), ora suscitante, para a execução das penas restritivas de direitos impostas ao apenado Yuri Junior Zuccon, sem prejuízo da execução simultânea da pena privativa de liberdade, em regime aberto, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.